Tribunal: TJDFT
Processo: 0708721-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0708721-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZILMAR DE PAIVA VERISSIMO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO A agravante, por meio da petição de ID 33976102, informa que renuncia ao prazo da decisão que não conheceu do presente recurso por manifesta inadmissibilidade (ID 33796917). Não obstante, em seguida, requer a antecipação da tutela recursal deduzida no bojo da apelação, que interpôs perante o Juízo de origem, no último dia 30 de março, juntando cópia do referido recurso. Decido. Nada a prover em relação ao pedido deduzido, mormente por ser evidente a inadequação da via eleita, não comportando, portanto, a mínima análise no presente recurso, senão, oportunamente, no próprio recurso de apelação interposto (art. 932, inc. II do CPC). No mais, ante a renúncia manifestada pela agravante, arquivem-se os presentes autos. Int. Brasília/DF, 31 de março de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora